Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR, AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL E À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. A Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. O ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia.
3. As construções objeto da intimação demolitória estão situadas no imóvel designado como “Lote Quintas do Vale, DF 128, KM 09, Chácara 02, Região Administrativa de Planaltina/DF”, o qual, encontra-se inserido em área definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT) como Macrozona Rural de Uso Controlado II – (ZRUC- II), região na qual é vedado o parcelamento do solo em lotes inferiores a 2 (dois) hectares.
4. A prova colhida nos autos demonstra que se trata de imóvel rural que vem sendo parcelado, irregularmente, em lotes com metragens inferiores à definida na Legislação Ambiental e no PDOT para a região, qual seja, 2 (dois) hectares, bem como que, no lote objeto da presente ação, foram erigidas duas edificações com fins comerciais, desprovidas do devido licenciamento.
5. Por se tratar de Zona Rural de Uso Controlado, coíbe-se o parcelamento irregular do solo urbano, o que evidencia a impossibilidade de regularização do imóvel (art. 88, V, da LC no 803/2009).
6. Em se tratando de obra irregular não passível de regularização, há autorização normativa para que o infrator seja intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias, consoante os artigos 124 e 133 da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE).
7. Além da ausência de licenciamento administrativo da edificação, a localização onde foi realizada a construção pelo Recorrente apresenta relevante interesse ambiental e encontra-se inserida em área com restrição de uso por motivos ambientais. Isso porque a área ocupada pelo Autor encontra-se inserida dentro de Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, classificada como Zona de Uso Sustentável Rural (ZUZ-RURAL), e dentro da Zona de Amortecimento da Estação Ecológica Águas Emendadas.
8. Constata-se, portanto, a legalidade da intimação demolitória, expedida em relação a imóveis erigidos em parcelamento irregular do solo realizado em área pública ou privada, e em desacordo com os parâmetros urbanísticos e ambientais definidos para a região, no PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e na Legislação Ambiental aplicável, além de desprovidos do devido licenciamento prévio.
9. O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) e o direito à propriedade (CR/88, art. 5o, XXII) não são absolutos, devendo ser limitados quando houver provas de abuso no exercício deles, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, consoante prevê os artigos 5°, XXIII, e 182, ambos da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
10. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminar rejeitada.